Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-93.2022.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001170-93.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 054.002.051-60 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JHEINE KELLI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.485.421-39 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), WANDERSON DINIZ SANTOS - CPF: 062.359.611-38 (APELANTE), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOLORITO CÂNDIDO FABIANO (ASSISTENTE), LAURIANA DINIZ BARBOSA (ASSISTENTE), JHEINE KELLI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.485.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DELITO QUE SE CONFIGURA COM A SIMPLES “GUARDA” DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM FAVOR DE TERCEIRO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS RECLUSIVAS SUPERIORES A 4 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, associadas aos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e aos elementos informativos obtidos no curso do inquérito, são suficientes respaldar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente quando o réu confessa aos policiais, no momento de sua abordagem, que guardava as substâncias entorpecentes encontradas, e o acervo probatório evidencia que tais produtos se destinavam à comercialização.

Não há falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando a prova dos autos demonstra que o agente se dedicava às atividades criminosas, seja pela quantidade exorbitante de droga apreendida – incompatível com a condição de neófito na traficância –, seja por outros elementos que indiquem a perenidade e constância de sua atuação espúria.

Fixada ou mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não se revela possível a sua substituição por sanções restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alex Júnior da Silva
e
Wanderson Diniz Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001170-93.2022.8.11.0015 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o primeiro à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Wanderson
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
Alex Júnior
também almeja o reconhecimento da minorante e a substituição da pena (Id. n. 129683731).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 129683738).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 131160697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Alex Júnior da Silva
foi condenado à reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Wanderson Diniz Santos
, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado,
Wanderson
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
Alex Júnior
também almeja o reconhecimento da minorante e a substituição da pena.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 17h45, na rua das Alfazemas, próximo à Escola Paulo Freire; Rua das Sapucaias, nº 1214, bairro Jardim Violetas e na rua Adolfo Gomes de Paiva, nº 185, bairro Nossa Senhora Aparecida, todos nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JHEINE KELLI FERREIRA DE SOUZA,
WANDERSON DINIZ SANTOS
e
ALEX JUNIOR DA SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram, venderam, transportaram, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de comercialização, 20 (vinte) porções de maconha, totalizando massa líquida de 7.984,90g (sete quilogramas novecentos e oitenta e quatro gramas e noventa decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, de data ainda não precisada até o dia 20 de janeiro de 2022, nas circunstâncias acima narradas, os denunciados JHEINE KELLI FERREIRA DE SOUZA,
WANDERSON DINIZ SANTOS
e
ALEX JUNIOR DA SILVA
, se associaram de maneira estável, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo ressai dos autos, a equipe RAIO, da Polícia Militar, recebeu comando da respectiva Agência de Inteligência, para abordar a acusada JHEINE, pois esta havia recebido do imputado
ALEX
uma sacola possivelmente contendo grande quantidade de maconha. Informaram, ainda, que
ALEX
era monitorado por tornozeleira eletrônica, tendo sido possível verificar que antes de sair de sua residência e entregar o entorpecente à JHEINE, passou em uma casa na rua das Sapucaias.

Logo, a equipe policial inicialmente realizou a abordagem de JHEINE, próximo à Escola Paulo Freire, sendo encontrado dentro de sua bolsa um tablete de maconha envolto em uma sacola.

Ato contínuo, os militares se deslocaram à residência de
ALEX
, que havia acabado de entregar a maconha à JHEINE, tendo-o localizado na posse de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Indagado sobre a residência na rua das Sapucaias, nº 1214, bairro Jardim Violetas, o denunciado
ALEX
informou que pertencia ao denunciado
WANDERSON
, este a pessoa que guardava os entorpecentes para posterior distribuição por
ALEX
e JHEINE. Informou, ainda, que na residência dele havia mais drogas armazenadas.

Logo, devido as informações, os militares se dirigiram ao endereço de
WANDERSON
, onde havia mais 19 (dezenove) tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Extraiu-se das investigações que os denunciados estavam associados para a venda de entorpecentes, de forma que
WANDERSON
mantinha os entorpecentes guardados em sua moradia, enquanto que os demais procediam a posterior distribuição e venda dos narcóticos
” (Id. n. 129683665, pp. 2-3;
sic
).

Registre-se que os três acusados foram absolvidos em relação ao delito de associação para o tráfico, e a corré Jheine Kelli Ferreira de Souza, condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, pelo crime de tráfico de drogas, não apelou da sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, inclusive em relação ao apelante
Wanderson
, ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 129670457), o termo de apreensão (Id. n. 129670459), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 129670476 e 129683697), o laudo pericial de análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos (Id. n. 129683698) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquiridos em delegacia, os policiais militares Rodrigo Gomes Ribeiro e Adam Francisco Moreira relataram, em uníssono, o seguinte:

“
QUE esta equipe Raio foi acionada pela equipe da ARI, solicitando a abordagem da suspeita Jheine Kelli Ferreira De Souza, próximo da escola Paulo Freire, na rua das Alfazemas, a equipe da ARI informou que o suspeito
Alex Junior da Silva
, passou uma sacola para a suspeita Jheine, a qual recebeu a sacola e colocou em sua bolsa e saiu em direção a sua casa, e que provavelmente estaria com um quilo de substância análoga a maconha, diante dessas informações a equipe Raio realizou a abordagem da suspeita Jheine, e ao verificar a sacola que estava na bolsa da suspeita constatou-se que tratava-se de um tablete de maconha, que foi dada voz de prisão e que ela foi informada do seu direito de permanecer em silêncio. A equipe da ARI informou que o suspeito
Alex
é monitorado por tornozeleira eletrônica nº 0318025472, e que o suspeito
Alex
pegou esta sacola após sair de sua casa e passar em uma residência na rua dos Sapucaias nº 1214, no Jardim das Violetas. Diante do flagrante delito, esta equipe do Raio deslocou até a residência do suspeito
Alex
, onde o mesmo foi abordado e em revista pessoal foi localizada em posse dele a quantia de R$ 750,00 reais em moeda corrente, onde foi dada voz de prisão ao suspeito
Alex
, que foi cientificado de seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, porém ao ser questionado sobre quem morava na rua onde ele pegou a sacola com a droga, este relatou que o morador que o morador é trabalhador e que usava a casa para guardar a droga, e que nesta casa teria mais algumas peças de maconha, e que todas seriam de sua propriedade. Diante do relato da equipe da ARI e das falas do suspeito
Alex
, mesmo após ser informado que poderia ficar em silêncio,
a equipe do Raio deslocou até o local, onde fomos recebidos pelo morador da residência o suspeito Wanderson Diniz Santos, que confirmou as informações do suspeito Alex e disse que ele apenas guardava a droga para o suspeito Alex. Diante das fundadas razões, a equipe adentrou na residência e localizou no cômodo ao lado da sala, a quantidade de sete (07) tabletes, três (03) meios tabletes e nove (09) porções grandes de substância análoga a maconha e uma (01) balança de precisão, local este que foi indicado pelo morador da residência, a equipe indagou se naquele local onde estava a droga quem seria o morador, o suspeito Wanderson disse que seria sua residência, mas que a droga não seria sua e sim do suspeito Alex
, a equipe do Raio deu voz de prisão ao suspeito
Wanderson
, dono da casa, informando a ele que mesmo que apenas guardava a droga para o suspeito
Alex
, ainda assim estaria incorrendo no crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A equipe informou ao suspeito
Wanderson
que ele teria o direito de permanecer em silêncio
” (Id. n. 129670460 e 129670461; destaquei).

Sob o crivo do contraditório, Adam Francisco reiterou tais declarações (Id. n. 129683706).

Também foram ouvidos em juízo os policiais militares Adriano César Muniz e Karina Emily Marçal da Silveira, os quais afiançaram que
Wanderson
admitiu que tinha porções de droga em sua residência, argumentando, contudo, que apenas guardava tais substâncias para o corréu
Alex Júnior
(Id. n. 129683706).

Por outro lado, o acusado
Wanderson
, quando interrogado em delegacia e em juízo, alegou que não sabia que havia maconha em sua casa, afirmando que, na data do fato, estava trabalhando quando
Alex Júnior
lhe telefonou, pedindo o imóvel emprestado para “
ficar
” com uma garota (Ids. n. 129670467 e 129683706).

Ocorre que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu não traduz mais do que o exercício do direito de autodefesa, encontrando-se, todavia, sua versão, isolada no caderno processual.

A propósito, não há como perder de vista que, malgrado
Wanderson
tenha alegado que as drogas teriam sido encontradas em um quartinho nos fundos do lote, a testemunha Karina Emily foi firme em descrever que o produto ilícito estava em um cômodo da própria casa, visível para qualquer um que ali entrasse.

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, como bem observado pelo magistrado sentenciante, a análise dos dados extraídos do aparelho celular de
Alex Júnior
revelou que já há algum tempo a casa de
Wanderson
“
era utilizada como ‘mocó’, isto é, local utilizado como esconderijo para os entorpecentes
” (Id. n. 129683711).

Com efeito, “
consta que na data dos fatos o acusado
Alex
manteve contato com interlocutor identificado como ‘Neguim Irgo’, usuário do terminal telefônico nº 556699994810 e dialogaram a respeito da entrega de um quilo de entorpecente e
Alex menciona que tem que buscar a droga no ‘mocó’ e só vai lá uma vez por dia, por volta das três às quatro horas
” (Id. n. 129683711;
sic
).

Ademais, é evidente que a simples conduta de “
guardar
” a substância entorpecente em favor de terceiro é apta a caracterizar o delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, afigurando-se desnecessária a prática de qualquer ato de comercialização diretamente pelo agente, desde que demonstrada a finalidade mercantil do produto. E, no caso, tal finalidade ficou mais do que clara, seja pela quantidade exorbitante de droga apreendida – quase 8kg (oito quilogramas) de maconha –, incompatível com a simples posse para consumo pessoal, seja pelo fato de que o corréu
Alex Júnior
retirou uma pequena parte desse estoque para entregar à corré Jheine Kelli, o que foi presenciado pelos policiais, constatando-se que ambos eram responsáveis pela distribuição da droga.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação de
Wanderson
pelo crime em questão.

No tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no = 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, observo que nenhum dos apelantes faz jus ao seu reconhecimento.

Quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição da atividade perniciosa desses agentes pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, quer promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, quer armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a dos apelantes.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que dois supostos iniciantes na traficância tenham sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trago à colação precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

Além disso, no tocante ao réu
Alex Júnior
, essa dedicação às atividades criminosas ficou ainda mais evidente pelo conteúdo dos diálogos encontrados em seu aparelho celular, os quais demonstram a perenidade e constância de sua conduta ilícita, sem perder de vista que o acusado responde a outra ação penal por delito da mesma natureza, “
no qual foi denunciado em 12.11.2021 por trazer consigo e manter em depósito, em coautoria com Jhonathan Felipe de Oliveira, 22 (vinte e duas) porções de pasta base de cocaína, pesando 68,25g (sessenta e oito gramas e vinte e cinco decigramas), bem como 04 (quatro) porções de maconha pesando 29,15g (vinte e nove gramas e quinze decigramas)
” (Id. n. 129683711;
sic
).

Nesse particular, confira-se a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A existência de
ações

penais
em
curso
constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do
tráfico
privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do
tráfico
privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §
4
º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4
. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Portanto, conclui-se que o juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o reconhecimento da minorante em comento.

Consequentemente, não há falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, uma vez que as reprimendas reclusivas ficam mantidas em patamar proibitivo para tanto, acima de 4 anos (art. 44, inciso I, do Código Penal).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022